Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO EM TRÂMITE. VÁRIAS INFRAÇÕES E ENVOLVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigo 118 do Código de Processo Penal).
2. Não há que falar em restituição de dinheiro apreendido se há dúvida quanto ao direito de restituição e propriedade do valor apreendido, mormente diante da falta de comprovação sobre a sua origem lícita.
3. Tratando-se de fatos que envolveram dois denunciados e vários bens apreendidos, com possibilidade de incursão no crime de associação para o tráfico, sem ter ainda iniciada a fase de instrução probatória, os objetos, os documentos e os valores apreendidos podem se mostrar relevantes para esclarecer alguns aspectos da ação dos envolvidos e averiguar a amplitude da empreitada criminosa implantada, de modo que não há como se liberar, de forma prematura, conteúdo ou quantia que eventualmente possa comprometer a apuração dos fatos.
4. Recurso desprovido.